Tribunal: TJBA
Processo: 0000046-59.2017.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000046-59.2017.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JEFERSON LUIZ DA SILVA LIMA e outros

Advogado(s)
:
SIDNEY SOUZA MOTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROCESSO CRIMINAL. PRELIMINARES DE NULIDADE E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. TEMA 984 DO STJ. VALOR RAZOÁVEL E COMPATÍVEL COM O TRABALHO REALIZADO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME:

- Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que determinou o pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$
6
.
840
,00, ao advogado nomeado como defensor dativo para patrocinar a defesa dos réus hipossuficientes em processo criminal relacionado
ao crime de roubo
, diante da ausência de Defensoria Pública na comarca.

- O processo resultou na condenação do réu pelo crime de roubo
majorado
, nos termos do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, ocasião em que foram arbitrados honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

- A questão em discussão consiste em saber: (i) se há nulidade na sentença por suposta existência de Defensoria Pública para atuar em plenário e por incompetência do juízo criminal para fixação de honorários; e (
ii
) se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios é excessivo e se há obrigatoriedade de observância à tabela da OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- Inexiste nulidade na nomeação de defensor dativo quando comprovada a ausência de Defensoria Pública na comarca, situação que autoriza o juiz criminal a nomear advogado para garantir o direito constitucional de defesa aos acusados hipossuficientes, conforme art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94.

- É pacífico o entendimento jurisprudencial de que compete ao juízo criminal arbitrar os honorários do defensor dativo nomeado no processo penal, constituindo título executivo judicial a ser executado na esfera cível.

- Os honorários fixados são devidos pelo Estado ao advogado dativo que atua em substituição à Defensoria Pública inexistente ou insuficiente na localidade, conforme art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

- O valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional à complexidade da causa, ao trabalho realizado pelo defensor em todo o processo, e está em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela tabela da OAB local, não havendo excesso que justifique a redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Tese de julgamento: "1. É válida a nomeação de defensor dativo em localidades onde não há Defensoria Pública, competindo ao juízo criminal a fixação dos honorários advocatícios.

- Os honorários fixados pelo juízo de primeiro grau devem ser mantidos quando adequados e proporcionais ao trabalho desenvolvido pelo defensor dativo e compatíveis com a tabela da OAB local."

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0000046-59.2017.8.05.0072
, da
DA
VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE CRUZ DAS ALMAS/BA,
em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelad
o
,
em favor do Bel.

SIDNEY SOUZA MOTA (OAB/BA 79
.79)
.

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.